Tribunal: TJSP
Processo: 2129485-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano: "Allegare et non probare paria sunt".

Agravo desprovido.